Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703117-07.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A. RECORRIDO: IGOR ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FB LÍNEAS AÉREAS S.A. em face da decisão de ID 65085079, que não conheceu do recurso inominado, por considerá-lo deserto, uma vez que não foi juntada a guia de recolhimento das Custas Processuais, bem como seu respectivo comprovante de pagamento no prazo previsto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 e art. 31, § 1o, do RITR. Em síntese, alega o embargante que efetivou o pagamento das custas recursais no dia 02/10/2024, conforme se verifica dos IDs 65059982 e 65059984 e, portanto, comprovou o pagamento das guias dentro do prazo legal. Assim, por haver omissão na decisão embargada, pugna pelo integral acolhimento dos embargos, conhecendo-se do recurso inominado. Contrarrazões apresentadas no ID 65306394. É o necessário relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Registre-se que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No entanto, os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31 e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento das custas, reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Ressalta-se que a comprovação do recolhimento das custas processuais está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, a qual estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. No caso dos autos, a parte recorrente não juntou ao processo, no prazo de 48 horas após interposição do recurso, a guia de custas processuais e seu respectivo comprovante de pagamento. Conforme precedentes mencionados na decisão embargada (acórdãos 1922307, 1440832 e 1428651), não é relevante para o reconhecimento da deserção se houve ou não o pagamento tempestivo, incumbindo ao recorrente se atentar para a juntada correta dos documentos que serão analisados como pressuposto externo de admissibilidade do recurso. Deixando de fazê-lo, o recorrente não poderá se beneficiar de sua própria torpeza. Nestes termos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos e REJEITO-OS. Mantida incólume a decisão de ID 65085079. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito